Tribunal: TCU
Processo: 038.391/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a realização da XXXIV EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - EXPOAGRO 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Siafi 736101/2010, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. arquivar os autos.